Tribunal: TJMT
Processo: 0004859-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004859-89.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – AQUISIÇÃO DE BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (BAMERINDUS) POR CONGLOMERADO DE INSTITUIÇÕES DENTRE ELAS O BANCO BTG PACTUAL – INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE PERANTE AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO BANCO BAMERINDUS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 133 DO CPC E ARTIGO 117 DA LEI N. 6.404/76 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – ILEGITIMIDADE DO BANCO – NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPROPRIEDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS

Em face à aquisição dos ativos e passivos da instituição devedora originária (Banco Bamerindus) por parte do Banco BTG Pactual, que, com a participação e intervenção do Banco Central do Brasil, concordou com a aquisição, ainda que possua pessoa jurídica diversa, é patente a responsabilidade perante as obrigações contraídas pela instituição originária, não havendo falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, posto que se mostra patente a confusão patrimonial entre os bancos mencionados, de modo que não há qualquer afronta ao artigo 133 do CPC e ao artigo 117 da Lei n. 6.404/76.

Mostra-se inviável, por meio de embargos de declaração, a pretensão de reanálise de teses, visando a alteração do resultado, sem que estejam presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

A
inda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO BTG PACTUAL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
0004859-89.2019.8.11.0041
, tendo como Apelado/Embargado:
ANDRÉ CASTRILLO,
que,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é contraditório; que a decisão originária do Cumprimento de Sentença não transitou em julgado; que o título judicial executivo encontra-se anulado e em fase de recurso perante ao STJ.

Assevera que o Banco BTG foi incluído de forma totalmente incoerente na demanda, pois não seria a instituição devedora na hipótese em comento, e se encontra com patrimônio constrito (bloqueio indevido em seu patrimônio) por decisão que ainda não foi objeto de trânsito em julgado.

Menciona que “(...)
o Banco BTG sofreu bloqueio indevido em seu patrimônio e foi condenado novamente em honorários na interposição de Embargos de Terceiro por pura e simplesmente defender seu patrimônio, acarretando claro bis in idem”.

Destaca a impossibilidade de inclusão do BTG à lide, sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que “(...) o Banco BTG apenas foi surpreendido com um bloqueio, onde o exequente menciona em contrarrazões de forma totalmente rasa que deve o Banco BTG responder pelos atos de Banco Sistema, o que não pode ser compreendido como justo e normal. 28. Nota-se que o exequente/embargado sequer esgotou as diligências necessárias para satisfação de seu crédito, o que poderia eventualmente justificar a medida excepcionalíssima”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício demonstrado, devendo-se suspender o feito até o julgamento da demanda que originou o Cumprimento de Sentença em debate; bem como que “(...) seja analisado que o BTG está respondendo por valores que nunca se obrigou a pagar ou se constituiu como credor, pois apenas foi incluído na lide sem nem mesmo incidente de personalidade jurídica posto a análise judicial, ainda, como não há nem mesmo título judicial constituído, requer-se o imediato desbloqueio das quantias bloqueadas nestes autos”. Alternativamente, pede que seja aplicado o disposto no artigo 520, inciso I, do CPC no presente caso, eis que não há título judicial a ser executado; e ainda porque o BTG está prejudicado por perda irremediável de patrimônio.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO BTG PACTUAL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
0004859-89.2019.8.11.0041
, tendo como Apelado/Embargado:
ANDRÉ CASTRILLO,
que,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – AQUISIÇÃO DE BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (BAMERINDUS) POR CONGLOMERADO DE INSTITUIÇÕES DENTRE ELAS O BANCO BTG PACTUAL – INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE PERANTE AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO BANCO BAMERINDUS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 133 DO CPC E ARTIGO 117 DA LEI N. 6.404/76 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em face à aquisição dos ativos e passivos da instituição devedora originária (Banco Bamerindus) por parte do Banco BTG Pactual, que, com a participação e intervenção do Banco Central do Brasil, concordou com a aquisição, ainda que possua pessoa jurídica diversa, é patente a responsabilidade perante as obrigações contraídas pela instituição originária, não havendo falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, posto que se mostra patente a confusão patrimonial entre os bancos mencionados, de modo que não há qualquer afronta ao artigo 133 do CPC e ao artigo 117 da Lei n. 6.404/76.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, de acordo com o julgado que deu azo à formação da ementa do apelo, não há falar em qualquer vicio no acórdão, pois houve manifestação sobre os pontos relevantes da demanda. Vejamos, na íntegra, o voto combatido:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Embargos de Terceiro no
0004859-89.2019.8.11.0041,
movido por
BANCO BTG PACTUAL
, em desfavor de
ANDRÉ CASTRILLO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiros e, por consequência,
MANTEVE
a penhora do valor de R$ 268.729,95 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) realizada a pedido do Embargado/Apelado/Exequente, nos autos de Ação de Execução apenso (Feito n. 7364-54.1999 – Código 33548). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
DETERMINOU-SE
, também, após o decurso de prazo recursal, a liberação de R$ 51.056,61 (cinquenta e um mil e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerada quantia incontroversa, em favor do Embargado/Exequente.

Pois bem.

Após a devida análise do recurso, malgrado as alegações do Apelante, tem-se que a pretensão recursal não merece lograr êxito.

Isso porque o Banco BTG PACTUAL apesar de personalidade jurídica distinta do devedor originário – Banco Bamerindus – detém legitimidade para constar no polo passivo de feito executivo – em cumprimento de sentença. Tal constatação se dá em razão de que o Bamerindus foi liquidado, com intervenção do Banco Central – que 2014, concordou com a venda dos créditos do Banco liquidado ao BTG PACTUAL.

Isso está muito claro na sentença:

“(...) No final de 2014 foi encerrada a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, que se encontrava com as atividades suspensas desde a intervenção pelo Banco Central.

De acordo com o Banco Central, o fim do regime de intervenção foi possível devido à aquisição da instituição que passou a se chamar Banco Sistema S.A.

Conforme o Banco Central, em maio/2014, o FGC (Fundo Garantidor de Créditos) colocou R$ 3,5 bilhões no antigo Bamerindus, o que permitiu a venda do que sobrou da instituição ao BTG Pactual, por R$ 418 milhões.

Fez-se possível apurar ainda, através do Banco Central que o Banco Pactual, já era dono do Banco Sistema desde 1997.

Esclarece ainda que fez-se necessária a troca do nome, para Banco Sistema S/A, porque a marca Bamerindus foi vendida ao HSBC, no fim dos anos 90 junto com os principais ativos do banco, dentre eles, agências, carteiras de empréstimos e imóveis, que acabaram por não entrar na negociação com o Pactual.

Trata-se de notícia notória que, quando a compra do Bamerindus foi anunciada, o banco comprador, BTG Pactual, objetivava a aquisição dos direitos creditórios e ativos, detidos pelo Bamerindus, que, como à época anunciaram, seria no contexto das atividades de crédito do BTG Pactual.

Mencionados direitos creditórios referem-se à carteira de crédito em execução judicial, como o caso dos autos apensos.

Assim, apurou-se que em julho/2014, o Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a compra do Bamerindus pelo BTG”.

Portanto, não há ilegitimidade passiva do ora Apelante que adquiriu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus do Brasil S/A – salientando que faz parte de todo o conglomerado das instituições que assumiram as obrigações do banco liquidado; e por isso possui responsabilidade acerca delas.

Nesse sentido, salientando-se que primeiramente o Bamerindus foi vendido ao HSBC, mas que o julgado se aproveita a esse caso, colaciono o seguinte julgado;

“(...) É fato notório que o HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo assumiu o controle e gestão do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, após este ter sofrido intervenção do Banco Central do Brasil, continuando a operar com as suas agências já instaladas, sendo inegável que assumiu parte do seu passivo, assim competindo-lhe demonstrar que não assumiu a dívida discutida nos autos. Não se desincumbindo desse ônus, de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva. (...)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.14.002086-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022)

Com essas considerações, cai por terra a tese de necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Apelante, ficando demonstrada a confusão patrimonial e a necessidade de responsabilização do Apelante perante as obrigações decorrentes do cumprimento de sentença em cobrança de honorários advocatícios.

Desse modo, considere-se insubsistente as alegações de afronta aos termos dispostos no artigo 133 do CPC e também no artigo 117 da Lei 6.404/76.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que fixada ao patamar máximo.

É como voto”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023